Tribunal: TJDFT
Processo: 0049546-69.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS (CPC/73). EX-INVENTARIANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA SUFICIENTE. DÚVIDAS ESCLARECIDAS. OBJEÇÕES REAPRESENTADAS. NÃO ACOLHIMENTO. FALSIDADE DOCUMENTAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. O indeferimento de esclarecimentos periciais desnecessários, já prestados de modo exaustivo, não configura cerceamento de defesa.
2. O ex-inventariante tem direito ao ressarcimento dos valores despendidos durante o cumprimento do encargo, o qual não é afastado por impugnações já descartadas pelo perito do Juízo.
3. Esse direito, no entanto, não induz a restituição imediata, sobretudo quando assegurada a correção monetária por índice adequado.
4. Em se tratando de falsidade documental, o ônus da prova é da parte que a alega, regra inobservada no caso em questão.
5. O regular exercício do direito de ação, inclusive na fase recursal, não caracteriza litigância de má-fé.